Tribunal: TJSP
Processo: 1017839-21.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Alegada falha na prestação dos serviços - Transações efetuadas na conta corrente da autora por ela não reconhecidas – Saques efetuados mediante a utilização de cartão com Chip e senha pessoal – Alegação da autora que não se mostra suficiente para evidenciar a falha na prestação dos serviços –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Alegada falha na prestação dos serviços - Transações efetuadas na conta corrente da autora por ela não reconhecidas – Saques efetuados mediante a utilização de cartão com Chip e senha pessoal – Alegação da autora que não se mostra suficiente para evidenciar a falha na prestação dos serviços – Ônus da prova que no caso incumbia à autora por força do artigo 373,I, do CPC - Recurso da ré provido para JULGAR IMPROCEDENTE a ação, desprovido da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1017839-21.2018.8.26.0477, da Comarca de
Praia Grande, em que é apelante/apelada HILDEGART BRANDT
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso da autora e deram provimento
ao recurso da ré para julgar improcedente a ação. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017839-21.2018.8.26.0477 - Praia Grande - 3a Vara Cível - VOTO 40723
IF/ AL / E / O / V / D
2/4
VOTO No: 40723
APEL.No: 1017839-21.2018.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE 3a VARA CÍVEL
APTES. :HILDEGART BRANDT E ITAÚ UNIBANCO S/A .
APDOS.: OS MESMOS
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. indenização por danos morais Alegada falha na
prestação dos serviços - Transações efetuadas na conta corrente
da autora por ela não reconhecidas
Saques efetuados
mediante a utilização de cartão com Chip e senha pessoal
Alegação da autora que não se mostra suficiente para
evidenciar a falha na prestação dos serviços Ônus da prova
que no caso incumbia à autora por força do artigo 373,I, do
CPC
-

Recurso
da
ré
provido
para
JULGAR
IMPROCEDENTE a ação, desprovido da autora.
São recursos de apelação tirados contra a r.
sentença de fls. 232/235, proferida pela MMa Juíza de
Direito Valéria Pinheiro Vieira, que julgou procedente em
parte ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais
ajuizada pelo autor Hildegart.
Sustenta a autora, em resumo ter sido vítima
de fraude consistente na contratação de empréstimos dos
quais não participou. Argumenta que em função de falha na
prestação de serviços por parte do apelado várias parcelas
foram indevidamente descontas de sua conta corrente,
considerando natureza de empréstimo consignado. Em razão
desses fatos, além do prejuízo material suportou dano de
natureza
moral.
Arrematou
o
postula
pugnando
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017839-21.2018.8.26.0477 - Praia Grande - 3a Vara Cível - VOTO 40723
IF/ AL / E / O / V / D
3/4
provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada
totalmente procedente (fls. 238/248).
Sustenta a instituição financeira, em resumo
que as alegações contidas na inicial carecem de
verossimilhança na medida em que não coincidem com as
narrativas do boletim de ocorrência, nem tampouco com os
demais
documentos
atrelados
aos
autos.
Prosseguindo
argumentou que as operações questionadas no processo são
regulares já que realizadas com cartão magnético com código
de identificação e senha pessoal. Aduziu, outrossim, que
não houve falha na prestação de serviços inexistindo
qualquer dano moral ou material a ser indenizado e
arrematou o postulado pugnando pelo provimento do recurso
(fls. 251/259).
Recursos
tempestivos
e
respondidos(fls.
264/270 e 271/276), anotados o preparo(fls. 261) e a
justiça gratuita(fls. 29).

É O RELATÓRIO.
A
ação
em
tela
visa
declaração
de
inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos
morais.
Narra a inicial que foram realizadas duas
operações de crédito na conta corrente da autora,
transações essas não reconhecidas, o que implicou inclusive
em diversos saques por desconhecidos que totalizaram R$
3.562,60.
Como bem ponderou a ré em seu recurso a
narrativa da inicial não guarda fidelidade com o histórico
que instruiu o boletim de ocorrência elaborado pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017839-21.2018.8.26.0477 - Praia Grande - 3a Vara Cível - VOTO 40723
IF/ AL / E / O / V / D
4/4
que se acha digitalizado a fls. 16/19.
Já dos documentos de fls. 26 e seguintes
comprovam os saques, entretanto, não há como afirmar que
foram eles realizados por terceiros estranhos.
Ponto importante a ser considerado é que
referidos saques foram feitos mediante uso de cartão
magnético com chip e senha personalizados o que, se não
torna impossível a fraude, dificulta e muito seja ela
consumada.
O ambiente processual instaurado no processo
revela que toda a prova carreada aos autos pela autora
resume-se na sua isolada versão, o que não é suficiente
para evidenciar a falha na prestação de serviços por parte
da ré.
O ônus da prova, no caso, incumbia à autora
por força do artigo 373, I, do CPC, valendo lembrar que não
há como reconhecer a inversão porque ausentes os
pressupostos do artigo 6o, VIII, do CDC.
Diante da inexistência de prova da falha de
prestação de serviços, inviável a responsabilização da
instituição ré.
Nesse passo, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
da autora e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré para JULGAR
IMPROCEDENTE a ação, carreando à autora o pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observado a gratuidade da justiça.

IRINEU FAVA
RELATOR